Tribunal: TJMT
Processo: 1048463-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048463-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILTON THIELE - CNPJ: 11.861.792/0001-05 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ILTON THIELE - CPF: 615.759.179-04 (RECORRENTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048463-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048463-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ilton Thiele

Recorrido
: Banco J. Safra S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA E TAXA DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de prática de venda casada, bem como eventual vício de consentimento ou abusividade na contratação do seguro e da taxa de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

Os documentos apresentados demonstram que o contrato foi celebrado com informações claras e livre manifestação de vontade do contratante, sem indícios de coação ou vício de consentimento.

5.

A ausência de comprovação de que a contratação do seguro foi imposta ou condicionada ao financiamento afasta a caracterização de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do dever de comprovar minimamente suas alegações.

2.

A ausência de comprovação de coação ou imposição na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento descaracteriza a prática de venda casada.

3.

A livre manifestação de vontade e a clareza nas informações contratuais afastam a configuração de vício de consentimento ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII e Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 972; N.U 1000725-51.2023.8.11.0044, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024 e N.U 1029486-27.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048463-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048463-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ilton Thiele

Recorrido
: Banco J. Safra S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ilton Thiele.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(
Id.

2615101273
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

261510274
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.

261510282
):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048463-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048463-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ilton Thiele

Recorrido
: Banco J. Safra S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Ilton Thiele em face de Banco J. Safra S.A., em razão de suposta falha na prestação de serviço, decorrente da venda casada de contrato de seguro e emolumentos de registro, ambos vinculados ao contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para a assinatura dos termos de contratação.

Ademais, havendo documentos no caderno processual com informações claras a respeito do seguro e dos emolumentos de registro, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Nesse sentido:

“R
ECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95 2. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do financiamento de veículo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido financiamento, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

4. Somente depois de decorrido quase dois anos da contratação do financiamento do veículo é que o consumidor resolveu questionar judicialmente, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se, porventura, tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

5. O Tema 972 enfrentando pelo Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento firmado no sentido de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Isto é, o consumidor não pode ser compelido (obrigar, forçar ou constranger alguém a fazer algo) a contratar com a seguradora indicada pelo banco, com isso, o ônus da prova é do autor, no sentido de demonstrar que já possuía interesse na contração de outra seguradora, bastando apresentar o orçamento ou pesquisa por ele realizada com outra empresa, na época. Ou ainda, que tenha expressamente manifestado desejo de não contratar a referida seguradora, ônus que aqui não foi obedecido.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que demonstre o vício de consentimento. Além de inexistirem provas diretas da venda casada, há nos autos documentos robustos atestando que a parte autora tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto os demais seguros contratados, sendo especificados em páginas separadas. Inclusive, constata-se a presença de sua rubrica e assinatura em cada uma das contratações. Destaco, que o autor procedeu com o pagamento do seguro por longo período de tempo, porquanto referida contratação ocorreu em junho/2021, não sendo crível que desde aquela época não tenha concordado com a contratação do seguro e, somente agora, tenha procedido com a propositura de demanda judicial para discutir referida contratação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte autora. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR). Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada e nem tampouco conduta ilícita da parte ré.”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1000725-51.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

“A
GRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO VINCULADO A FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos moldes da jurisprudência desta augusta Turma Recursal, “1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6º, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2- No caso, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista e a proposta de adesão contém a assinatura da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta “venda casada”. 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC.” (N.U 1029486-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Agravo interno desprovido.

(N.U 1007585-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE CADASTRO - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

(N.U 1041753-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista e da taxa de registro, tendo em vista que o autor não
demonstrou a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo,
bem como a ausência de resistência a assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial seu desagrupamento
.
Logo, não há que se falar em danos a serem indenizados, seja de ordem material, seja de ordem moral, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que não há afronta à tese firmada no TEMA n.º 972 do STJ, sobretudo considerando que não foi comprovado o fato de que o promovente tenha sido obrigado a aderir ao contrato de seguro, assinando-o de forma voluntária.

Destaque-se que o tema repetitivo n.º 972 considera comportamento abusivo somente quando o consumidor é compelido a contratar o seguro, situação não demonstrada nestes autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025